Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722653-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A. EMBARGADO: D ANGELO MIRANDA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo BANCO C6 S.A, contra decisão ID 59927544, que monocraticamente deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, em que contende com D ANGELO MIRANDA CARVALHO. Em suas razões recursais, o embargante requer a reconsideração da decisão, para que seja determinado o regular prosseguimento do recurso. Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a decisão afetará diretamente a parte agravada, mas não houve a oportunidade de apresentação das contrarrazões ao recurso. Aduz que o embargado possui condições para arcar com as custas e honorários sucumbenciais, sem prejuízo do próprio sustento, pois percebe proventos acima da média salarial. Afirma que a parte embargada também tem patrimônios declarados em seu imposto de renda (ID 60160403). Sem contrarrazões (60708201). É o relatório. DECIDO Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso dos autos, a decisão deu provimento ao agravo de instrumento, para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, ora embargado. Apesar da alegação do embargante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, que em nada prejudica a esfera jurídica da parte adversa. Anote-se que, embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões que justificaram o seu deferimento, é certo que o referido benefício não prejudica o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspende. Por sua vez, nos casos em que não há prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há nulidade. Veja-se o seguinte precedente: “6. Urge salientar que a Corte Especial deste STJ decidiu, pelo rito dos recursos repetitivos, que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73. Sob este prisma, reconheceu-se, na oportunidade, que a dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I) (REsp 1.148.296/SP, Corte Especial, DJe 28/09/2010). 7. Contudo, convém sublinhar que, quando do julgamento do mencionado recurso especial, a Corte Especial concluiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. 8. Ao citar expressamente a necessidade de estar configurado o prejuízo àquele que não foi intimado a apresentar contrarrazões, infere-se, consequentemente, que a decisão não poderá ser anulada na hipótese de não conferir nenhum prejuízo à parte” (REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017). -g.n. Ademais, a decisão registrou que o embargado é militar da Marinha do Brasil e percebe rendimentos brutos de R$9.924,23, e que, após os descontos compulsórios e empréstimos consignados, resta o montante de R$3.022,01 (conforme contracheque de fevereiro de 2024 - ID 190041821). Foi consignado que, consta nos autos, diversos comprovantes de despesas (conforme ID 59806097, 59806098, 59806099, 59806100, 59806101, 59806102, 59806103, 59806105 e 59806106), além de extratos (ID 59806107, 59806108, 59807509) bancários que comprovam que a totalidade de sua renda está comprometida. Nota-se que o contracheque juntado pela parte embargante em sua peça não reflete os rendimentos habituais da parte embargada. Na verdade, neste contracheque, em que consta que a parte embargada supostamente perceberia R$ 20.369,34 de rendimentos brutos e rendimentos líquidos de R$ 8.335,82, consta de forma expressa auxílio fardamento (R$ 5.483,00) e adiantamento de gratificação natalina (R$ 4.962,11). Não há quaisquer indícios de periodicidade do pagamento desses valores ao embargado. Note-se que o auxílio fardamento, percebido com base no art. 54 da Lei no 8.237/1991, está vinculado expressamente à aquisição dos itens componentes do uniforme militar, não podendo, assim, ser utilizado como base para aferir as condições da parte para o pagamento das custas processuais. No que se refere à antecipação da gratificação natalina, o art. 42 da Lei no 8.237/1991, dispõe que o beneficiário faz jus à gratificação natalina uma única vez ao ano, que poderá ser dividida em duas parcelas, a teor do art. 43, da mesma legislação. Ou seja, não é uma verba recebida mensalmente, mas sim uma gratificação eventual. Por fim, registre-se que o fato do embargado possuir um imóvel (apartamento de 60m2 no Estado do Rio de Janeiro) não afasta a condição de beneficiário da gratuidade de justiça. Importante esclarecer que o embargado admitiu, na ação de origem, ter tido dificuldades financeiras, não tendo honrado com a fatura de cartão de crédito, tendo optado por pagar apenas parte da fatura, deixando o restante para o próximo mês. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador